Tribunal: TJDFT
Processo: 0701847-34.2022.8.07.0008
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO DE PREJUÍZO RESULTANTE DE FURTO DE JET SKY E REBOQUE. ENTREGA PELO FORNECEDOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM VÍCIOS DE QUALIDADE. TRANSAÇÃO INVÁLIDA E INEFICAZ. DIREITO SUBJETIVO À EFETIVA REPARAÇÃO DO PREJUÍZO SOFRIDO.

I. É inválida, por vício de consentimento, transação por meio da qual é entregue, para a indenização dos prejuízos sofridos pelo consumidor, veículo com graves vícios de qualidade, nos termos dos artigos 139, inciso I, e 849 do Código Civil.

II. À luz do que dispõem os artigos 6o, inciso VI, 25 e artigo 51, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, é nula de pleno direito convenção apta a impedir que o consumidor exerça o direito de ser efetivamente indenizado pelo furto do jet sky e do reboque que estavam sob a guarda e responsabilidade do fornecedor.

III. A indenização não deve ter como parâmetro o valor pelo qual o jet sky e o reboque foram adquiridos, mas o valor desses bens ao tempo em que o fornecedor descumpriu a obrigação de restituí-los, ou seja, deve corresponder ao prejuízo efetivamente sofrido pelo consumidor, consoante a inteligência dos artigos 239, 402, 627 e 944 do Código Civil e 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor.

IV. Apelação desprovida.